Tribunal: TJDFT
Processo: 0736685-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736685-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BEATRIZ GUEDES DE OLIVEIRA ROCHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Segundo se vê na origem, houve a prolação de sentença no processo de onde extraído o agravo de instrumento, conforme ID 113570953 (processo referência). Logo, o agravo de instrumento e o respectivo agravo interno encontram-se irremediavelmente prejudicados. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço de ambos os recursos. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador